Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005829-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIDIANE ALVES LEITE - CPF: 860.107.191-00 (APELADO), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), KITADO RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS S.A. - CNPJ: 22.229.158/0001-70 (APELANTE), EDGAR VIDIGAL DE ANDRADE REIS - CPF: 226.877.288-88 (ADVOGADO), KITADO RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS S.A. - CNPJ: 22.229.158/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETO – FRAUDE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de indenização por danos morais c.c. repetição de indébito e pedido de tutela de urgência n. 1005829- 89.2019.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais para:
“Condeno o réu Banco Pan S/A a restituir a autora, na forma dobrada, referente aos débitos indevidos, o valor de R$ 375,10, - repetição do indébito. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como dos requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os demandados a pagarem à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Expeça ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de retirar o nome da requerente do rol dos inadimplentes. Condeno, ainda, os requeridos aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões de ID. 151242422, o apelante aduz a culpa exclusiva do consumidor. Requer, assim, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID.151242427, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente ação em face dos requeridos Banco Pan S.A. e Kitado Recuperação de Créditos e Gestão de Negócios Digitais S.A , haja vista que realizou um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Aduz que efetuou o pagamento de diversas parcelas, no entanto, começou a ter dificuldades em retirar os boletos para realizar o pagamento, e, em razão disso, tentou contato com o banco requerido para sanar o problema.

Não sendo possível a resolução do problema, a parte autora realizou a contratação de um advogado particular, o qual realizou um acordo.

Relata que pagou a primeira parcela do acordo e posterior a isso começou a ter problemas para a emissão dos boletos. Assim, relata que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, momento em que entrou em contato com o banco requerido, sendo lhe passado a informação de que deveria entrar em contato com a segunda requerida.

Narra que entrou em contato com a segunda requerida e realizou um acordo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a quitação do débito.

Sustenta que realizou o pagamento do mencionado boleto, no entanto, os requeridos não deram baixa na negativação do seu nome, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Os requeridos em suas contestações relataram que o boleto pago pela autora era fraudado, assim, sustenta a legalidade da manutenção do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da cobrança e da inscrição no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do banco requerido, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que o boleto do acordo gerado pela segunda ré foi visivelmente fraudado por um terceiro não identificado. Neste sentido, a Súmula no. 479 do STJ, preceitua que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Também é certo que albergadas por esta disposição sumular estão diversas situações danosas frequentemente trazidas ao Judiciário, como a clonagem de cartões de crédito, a contratação de empréstimos à revelia do correntista, a abertura de contas mediante uso de documentos falsos, o extravio de talonários de cheques durante o transporte até o domicílio do cliente, a adulteração de boletos bancários ou mesmo o roubo/furto praticado no interior de agências. Tendo a instituição financeira reconhecido a ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, verifica-se que as instituições financeiras não demonstraram a segurança necessária, enquadrando-se no que dispõe o § 1o, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, falhando nas prestações dos serviços, isto é, o valor do pagamento acabou destinando-se a pessoa diversa daquela pretendida. Destarte, o fato do boleto enviado estar adulterado não exime as rés de suas responsabilidades, uma vez que não se pode imputar ao consumidor médio a obrigação de diferenciar um boleto falsificado do que é emitido pelo estabelecimento bancário, especialmente quando não há diferença notável entre eles. Aplica-se ao caso, ainda, a teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que tira proveito do fato causador de dano à vítima deve também suportar os respectivos riscos provenientes da atividade que exerce. Em caso análogo, foi decidido pela ocorrência de falha na prestação do serviço bancário que permitiu que um terceiro se infiltrasse no sistema de segurança dos réus, adulterando códigos de barras e demais dados de boletos bancários. Desta forma, apurada as responsabilidades das instituições financeiras perante a falsificação constatada, condena-se as rés ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais por todo os danos suportados pela autora. Frisa-se que o dano moral suportado pela requerente é “in re ipsa”, ou seja, independe de prova da sua efetiva ocorrência.”

Considerando que o boleto fraudado possuía grande similaridade com o boleto emitido pelo banco requerido, haja vista que possuía a logomarca e os dados do banco requerido, a instituição financeira deve responder objetivamente pelo fraude perpetrada, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Assim, o débito deve ser declarado inexigível, com a restituição do valor depositado em Juízo ao autor.

Quanto ao dano moral, é notório que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

É dever do banco requerido cercar-se de cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos.

Neste sentido, essa Egrégia Câmara já decidiu:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Súmula 479 do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.(TJ-MT 10003346820198110034 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021).”

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá o banco requerido reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade do autor, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
), ante a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) pelo Juízo
a quo,
se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023